Tribunal: TJDFT
Processo: 0002862-09.2018.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0002862-09.2018.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULO ROBERTO MACIEL DE ALMEIDA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto pelo réu contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário com fundamento no RE 584.608 RG, por ser “cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa”. O Ministério Público se manifestou pelo não conhecimento do recurso por ser intempestivo. Brevemente relatado. Decido. O recurso não merece ser admitido, por ser intempestivo. O prazo para interposição de agravo interno contra decisão do relator é de 15 (quinze) dias (art. 1.021, §2o, do CPC). O sistema registrou ciência da decisão agravada pelo réu em 18 de setembro de 2020. Como se trata de processo criminal, conta-se o prazo em dias ocorridos. Nesse sentido: “no âmbito criminal, a contagem dos prazos processuais se dá em dias corridos, não se computando o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento, na forma prevista no art. 798, caput, e § 1o, do CPP, subsidiariamente aplicável aos Juizados Especiais Criminais (art. 92 da Lei n. 9.099/95).” (Acórdão 1176966, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a TURMA RECURSAL, publicado no DJE: 18/10/2019). Portanto, o prazo encerrou-se em 05/10/2020. No entanto, o agravo somente foi interposto em 04 de novembro de 2020. É, portanto, intempestivo. Acrescente-se que os núcleos de prática jurídica de instituição de ensino superior não possuem prazo em dobro para recorrer, porquanto, “apesar dos relevantes serviços jurídicos prestados as pessoas hipossuficientes, não detém todas as prerrogativas conferidas pela lei à Defensoria Pública, como o prazo em dobro para recorrer” (Acórdão 616764, 20110710345269ACJ, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, data de julgamento: 4/9/2012, publicado no DJE: 10/9/2012. Pág.: 330) ANTE O EXPOSTO, não conheço do agravo por ser intempestivo. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 21 de novembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal